Tribunal: TJDFT
Processo: 0743715-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CIVIL-EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. INDENIZAÇÃO RECEBIDA PELA EMPRESA E REVERTIDA PARA GASTOS PESSOAIS. INVENTARIANTE QUE NÃO PRESTOU CONTAS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.
2. Na hipótese, a relação jurídica possui natureza civil-empresarial. Incide a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica.
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais justifica-se sua decretação. A Lei 13.784/2019 destaca justamente a excepcionalidade da medida.
4. Estabelece o art. 50 do Código Civil (CC) que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nos termos do § 2o, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
5. O art. 373, I e II, do CPC determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Na hipótese, o agravante funda seu pedido no fato de que houve confusão patrimonial e desvio de finalidade, o que frustrou a satisfação do crédito. Narra que a sócia utilizou a empresa para a prática de atos ilícitos.
7. O acervo probatório indica a apropriação do montante de R$ 376.026,04, a título de procedência da indenização recebida pela morte do sócio majoritário, por parte da agravada. O valor da condenação foi destinado à empresa. No entanto, foi levantado pela agravada para pagamento de honorários advocatícios, investimentos financeiros e despesas familiares.
8. Por outro lado, não houve comprovação da destinação desses valores para a atividade empresarial. Também não houve demonstração de fato impeditivo do direito do exequente, pois os pagamentos arguidos não foram devidamente acompanhados dos comprovantes de sua realização (art. 373, II do CPC). Reconhecimento da confusão patrimonial.
9. Houve remoção da função de inventariante em razão da falta de prestação de contas e de declarações após a concessão do alvará para levantamento dos valores e de poderes para gerir a empresa. Reconhecimento do desvio de finalidade.
10. Recurso conhecido e provido para incluir a agravada no polo passivo do cumprimento de sentença.